Tribunal: TJDFT
Processo: 0732388-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732388-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARCELO CAMARA DE REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho em cumprimento de sentença iniciado em desfavor de MARCELO CÂMARA DE REZENDE (0010166-82.2015.8.07.0006), nos seguintes termos: “A parte credora insiste em descumprir a determinação deste Juízo. Foi determinado ao Id 138436047, decisão proferida em 29/9/2022, que a apresentasse procuração outorgando poderes a Dra Thaíse Fancelino Correia, bem como planilha atualizada do débito com os parâmetros ali estabelecidos. Decisão de Id 140456628, proferida em 20/10/2022, determinou que o credor juntasse aos autos substabelecimento com assinatura válida. Primeiramente o credor informou que ‘a assinatura eletrônica do certificado da OAB é emitida pela ICP BRASIL’ e apresentou planilha do débito remanescente ao Id 143539602. Indeferida a manifestação do credor, nos termos da decisão de Id 144431133. Após manifestações sem o devido cumprimento das determinações, foi consignado, por meio da decisão de Id 154431474, que o documento digital deve ser exclusivo da procuração e deve apresentar o certificado de digitalização. Nesse ínterim, os documentos juntados ao Id 139637575 - Pags. 37 e 38 teriam deixado de ser eletrônico e que as assinaturas estariam corrompidas porque a parte anexou documentos digitalizados. O credor juntou os mesmos documentos a fim de comprovar a assinatura válida e agora requer a expedição do alvará para levantamento, constando expressamente o nome da parte exequente, Fundação dos Economiarios Federais - FUNCEF, e em nome da advogada, Dra. Juliana Rocha de Almeida Borges, OAB/DF n° 28.705. E junta os mesmos documentos que não foram aceitos anteriormente. Considerando o não atendimento da determinação, intime-se pessoalmente a credora para que, no prazo de 5 dias, promova o regular andamento do feito, sob pena de restituição do valor depositado em conta vinculada ao Juízo ao devedor e extinção do feito por abandono. Anoto, ainda, que não foi juntada a planilha atualizada do débito, nos exatos termos da decisão de Id 133914166. Em em (sic) virtude das reiteradas manifestações autorais sem o cumprimento das determinações, fica a credora advertida que a provocação de incidentes manifestamente infundados, bem como a criação de embaraços à efetivação da decisão jurisdicional, são causas para aplicação de multa de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos dos arts. 77, IV, §§1o e 2o, do CPC. A intimação pessoal se dará pela via eletrônica, na forma do art. 270 do CPC.” (ID 165639407 na origem). Nas razões recursais (ID 49806908), FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, ora agravante, afirma que a assinatura apresentada é válida e o alvará deve ser expedido em favor do credor “com fulcro nos PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO e da EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO” (ID 49806908, p. 12). Alega que “a penalidade de restituição do valor depositado em conta vinculada ao Juízo ao devedor e extinção do feito por abandono ( ) não seria justa nem mesmo razoável, tendo em vista que se trata de uma ação de cumprimento de sentença que tramita desde 2015 na tentativa de satisfazer o crédito e ao longo do trâmite processual foram realizadas diversas medidas constritivas” (ID 49806908, p. 12). Sustenta que “não há pendência processual ou medida não atendida pela Agravante, pugnando-se pela validade dos documentos de representação juntados, procuração e substabelecimento, pela consequente expedição do alvará, bem como pelo regular prosseguimento do feito sem aplicação da penal idade de restituição do valor depositado e/ou abandono processual (ID 49806908, p. 12). Argumenta ainda que há erro material, não passível de preclusão, no valor do cálculo apresentado na decisão proferida em 16/8/2022, razão pela qual “requer a retificação do valor para 254.496,93 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos), conforme cálculos apresentados pela contadoria, ID 124146835, bem como que o valor de R$ 254.496,93 possa incidir atualização monetária com juros e correção nos moldes contratuais, tendo em vista que está há mais de um ano sem atualizar” (ID 49806908, pp. 13-14). Requer, ao final: “( ) a) Que seja deferido, inaudita altera pars, o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, e, consequentemente, que o cumprimento de sentença seja mantido em curso; b) Que seja intimada a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal; e c) Que seja o Agravo de Instrumento recebido, conhecido e provido, para que, proferindo-se nova decisão, seja reformada a r. Decisão Agravada, afastando a suspensão dos autos, visto que prematura. ( )” – ID 49806908, p. 16. Preparo recolhido (ID 49807559). É o relatório. Decido. A agravante se insurge contra decisão de ID 165639407 do processo originário, pelo qual, como se viu da transcrição retro, determinada a intimação pessoal da Fundação credora para dar prosseguimento ao feito e atenda aos comandos judiciais pretéritos. Conforme disposto no art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque o ato processual atacado constitui mero despacho ordinatório que não comporta agravo de instrumento. Forte em tais argumentos, não conheço do recurso – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora